Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CRIMES HEDIONDOS E FALTAS GRAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, o que foi plenamente atendido na espécie, considerando que o apenado foi condenado por crimes hediondos, cometeu múltiplas faltas disciplinares graves e fugiu do estabelecimento prisional, oportunidade em que cometeu novo crime fora do presídio.

3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o acórdão que cassou a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico no sentenciado.